Tribunal: CARF
Processo: 13884.720176/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720176/2010-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.912 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
GRANJA ITAMBI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É legítimo o arbitramento pelo fisco do Valor da Terra Nua - VTN, com base
no SIPT, com aptidão agrícola, quanto na presença de indícios de subavaliação
e regularmente intimado, o contribuinte não comprove, mediante Laudo de
Avaliação válido, a efetividade do valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2401-006.552, proferido na Sessão de 09 de maio de 2019, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar.
No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720176/2010-13
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720176/2010-13

reconhecer a área de 2.652,39 ha relativa a preservação permanente. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Matheus Soares Leite, Andréa Viana
Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial em
maior extensão para considerar o VTN de R$ 3.274.007,00. Vencidos em primeira
votação os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marialva de Castro
Calabrich Schlucking e Miriam Denise Xavier que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-Oda Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
LAUDO
TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo técnico e outros documentos que
possibilitasse a comprovação da existência da área de preservação permanente, cabendo
a isenção pleiteada.
VALOR DA TERRA NUA. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
146533 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o
valor da terra nua arbitrado com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
A contribuinte interpôs Embargos Declaratórios no qual apontou omissão quanto
aos precedentes apontados no Recurso Voluntário, e obscuridade quanto aos fundamentos da
desconsideração do laudo técnico apresentado. Os Embargos, todavia, foram rejeitado em exame
preliminar de admissibilidade.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: (a) aplicação do disposto na Lei
10.522, de 2002, art. 19-E, com a redação dada pela Lei 13.988, de 14/04/2020 –
desconsideração do voto de qualidade, mantendo-se o entendimento favorável ao contribuinte
exarado no voto então vencido; (b) subsidiariamente – anulação do julgamento do recurso
voluntário e designação de novo julgamento, em observância do disposto na Lei 10.522, de
2002, art. 19-E, com a redação dada pela Lei 13.988, de 14/04/2020 e (c) cerceamento de defesa
consistente na ausência de disponibilização ao contribuinte, por ocasião da autuação, dos
critérios e parâmetros de apuração do VTN pelo SIPT. Em exame preliminar de admissibilidade,
contudo, o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação à
matéria (c) “cerceamento de defesa consistente na ausência de disponibilização ao
contribuinte, por ocasião da autuação, dos critérios e parâmetros de apuração do VTN pelo
SIPT”, e apenas em relação a um dos paradigmas apresentados, Acórdão no 2402-008.207.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que a utilização da
tabela SIPT, nos termos da Lei no 9.393, só pode ser válida quando devidamente comprovado
que as características de aptidão agrícola estão sendo levadas em conta para a área fiscalizada, o
que não ocorreria no caso; que a não disponibilização das fontes dos dados do SIPT aos
contribuinte constitui cerceamento do direito de defesa.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720176/2010-13

A Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Dele conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida para apreciação do Colegiado foi assim
descrita: cerceamento de defesa consistente na ausência de disponibilização ao contribuinte, por
ocasião da autuação, dos critérios e parâmetros de apuração do VTN pelo SIPT”. A matéria,
portanto, diz respeito a uma situação específica: a não disponibilização ao sujeito passivo dos
critérios de apuração do VTN pelo SIPT.
Sobre o arbitramento do VTN, a infração foi assim descrita no Auto de Infração:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preço de Terras – SIPT da
RFB. Os valores do Diat encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Consta dos autos, às e-fls. 14, extrato do SIPT com VTN médio por aptidão
agrícola, tendo sido considerado o VTN de R$ 2.270,09, contra um VTN declarado de R$ 283.04
O contribuinte apresentou laudo apenas na fase impugnatória, o qual foi rejeitado,
tendo a questão sido controvertida no julgamento a possibilidade dessa rejeição, o que ensejou,
inclusive, a prolação de voto vencedor. Especificamente sobre a matéria ora em foco, o voto
condutor do recorrido (voto vencedor) referiu-se ao arbitramento com base no SIPT sem
qualquer questionamento sobre os critérios de apuração do VTN pelo SIPT, pois o foco da
controvérsia era a rejeição do laudo apresentado pelo sujeito passivo. Vejamos trecho do voto:
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto que aceitou o laudo técnico
apresentado pela recorrente, de fls. 79/234, para fins de estimativa do Valor da Terra
Nua (VTN).
O autuado utilizou na declaração do exercício de 2006 o valor médio de VTN, por
hectare, de R$ 283,04 (fls. 07/10), ao passo que o valor verificado para o imóvel no
município de Monteiro Lobato, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), por
aptidão agrícola, correspondeu a R$ 2.517,22, considerando, dentre os disponíveis no
banco de dados, o menor VTN médio, não deixando margem de dúvida quanto à
provável subavaliação do preço da terra (fls. 14).
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem previsão
legal, no art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, constando do processo
administrativo os valores divulgados.
Note-se que o SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, é
alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de
declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro
alheio à realidade da região em que localizado o imóvel.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720176/2010-13

Uma vez constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, como
acima esclarecido, cabe ao sujeito passivo a apresentação de laudo de avaliação do
imóvel nos termos da NBR 14.6533 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais, preferencialmente
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor
obtido no SIPT.
E por fim, após longa digressão sobre os requisitos de validade do laudo, em que
nada se disse sobre SIPT, o Conselheiro-redator arremata:
Dessa feita, o sujeito passivo não se desincumbiu satisfatoriamente da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão, deixando de estabelecer que o valor apresentado é,
indubitavelmente, o mais adequado para refletir o preço de mercado das terras em
01/01/2006, cabendo manter a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei no
9.393, de 1996.
O que se tem, portanto, é que o Colegiado recorrido, corroborando a análise e
conclusão da fiscalização que levou ao arbitramento; também considerou legítimo o arbitramento
com base no SIPT. Em sede de embargos o contribuinte aponta suposta omissão do Colegiado
em se pronunciar sobre alegado cerceamento do direito de defesa, caracterizado pela não
disponibilização dos critérios de apuração do valores pelo SIPT.
Assim como na conclusão do recorrido, não vejo neste caso cerceamento do
direito de defesa; É legítimo ao fisco pedir comprovação dos valores declarados, mormente no
caso do VTN quando se observa tamanho descompasso entre o valor declarado e o valor
constante do SIPT (estes 10 vezes maior) sendo esse fato, por si só, suficiente para justificar o
pedido.
E especificamente quanto ao arbitramento com base no SIPT, o recorrido referiu-
se expressamente aos critérios de utilização desse sistema, e também indicou e juntou ao
processo a tela com os valores para o município de localização do imóveis. Não é dever do
Fisco, nem do Auditor Fiscal em particular, expor no auto de infração, os critérios de apuração
do valor do Sipt em cada caso individualmente. Além disso, o extrato do SIPT, com aptidão
agrícola, consta dos autos.
Não verifico, portanto, o alegado cerceamento do direito de defesa.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital